Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DESPACHO Em suas razões de recurso, o apelante suscita a intempestividade da contestação (ID 31886797) apresentada pelo apelado/embargado no Juízo de 1o grau. Sua insurgência é decorrente das publicações de intimação acostadas nos IDs 70580918, 70684824 e 70686268 (autos de origem). Em que pese a certificação da tempestividade da contestação e reconvenção (ID 31886806), consta nos autos que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 25/08/2020 (ID 74987433 – autos de origem). Sendo este o termo inicial e não havendo qualquer informação sobre prorrogação de prazo, a priori, a apresentação da peça contestatória ocorreu intempestivamente. Contudo, se havida a intimação eletrônica, a parte teria, em tese, o prazo de 10 dias para consultar o teor da informação, após a determinação da intimação pelo processo judicial eletrônico. Com isso, a publicação ocorreria no dia da consulta e o prazo começaria a transcorrer no dia seguinte. Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual e para aclarar a situação acima, baixem-se os autos em diligência para que o juízo de origem certifique eventual ocorrência de duplicidade de intimações, a data da(s) publicação(ões) da Decisão de ID 70417607 (autos de origem) e se realizadas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e/ou pelo Portal Eletrônico (Intimação Eletrônica). Retornando o feito, venham os autos conclusos para análise do recurso interposto. I. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora